Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. EXISTENTES.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A ausência de elementos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída.

4. A dificuldade encontrada pela exequente para localizar bens ou ativos da empresa agravada, quando isoladamente considerada, não constitui elemento capaz de autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a presença de indícios de envolvimento em operações financeiras suspeitas é suficiente à instauração do incidente, para apuração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, observado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso conhecido e provido.